Tribunal: TJSP
Processo: 2230962-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230962-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes FF
MECÂNICA LTDA - ME e ELIANA GUITTI, é agravado ANTONIO BORGES FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230962-27.2019.8.26.0000 -Voto no 6340 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2230962-27.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: FF MECÂNICA LTDA - ME E ELIANA GUITTI
AGRAVADO: ANTONIO BORGES FILHO
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No 6340

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER – Cumprimento de sentença – Decisão que manteve os
benefícios da gratuidade processual ao agravado – Concessão da
benesse por acórdão que julgou os recursos de apelação
interpostos por ambas as partes – Decisão mantida – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por FF Mecânica Ltda ME contra decisão de fls.99 (autos
principais) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Antônio
Borges Filho, em fase de cumprimento de sentença, manteve os benefícios da
gratuidade processual ao agravado.
Alega a agravante/exequente que o agravado havia
desistido, expressamente, do pedido de concessão da gratuidade processual, o
que foi homologado pelo juízo a quo, portanto, a decisão agravada deve ser
reformada.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da tutela recursal (fls.16/17).
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.32/37.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230962-27.2019.8.26.0000 -Voto no 6340 3/4
O agravado/executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença movido pela agravante na qual pugnou, entre outras
matérias não tratadas neste recurso, pela concessão dos benefícios da
gratuidade processual, asseverando que a benesse já havia sido concedida a
ele durante a fase de conhecimento.
Após manifestação da agravante, em que se
insurgiu contra a concessão da benesse, o magistrado a quo determinou que o
agravado comprovasse a alegada hipossuficiência financeira (fls.75/76),
sobrevindo petição deste em que desistiu do pedido de assistência judiciária
(fls.84), o que foi homologado (fls.85).
Posteriormente, constou da decisão que julgou o
mérito da impugnação ao cumprimento de sentença: “O v. Acórdão, deferiu ao
autor da ação principal os benefícios da AJG, razão pela qual devem ser mantidos neste
cumprimento de sentença.” (fls.35/36).
Contra essa decisão opôs a agravante embargos de
declaração que foram rejeitados pela decisão agravada proferida nos
seguintes termos:
“Os benefícios da AJG foram deferidos pelo V. Acórdão em
sede de apelação. Assim, este juízo não pode rever determinação superior, sem que haja
subsídios para a sua cassação”
Pois bem.
Os benefícios da gratuidade processual foram, de
fato, concedidos ao agravado durante a fase de conhecimento, no julgamento
dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.
O agravado, ao impugnar o cumprimento de
sentença, requereu a concessão da benesse, fundamentando a pretensão
justamente no deferimento da gratuidade durante a fase de conhecimento e,
ao ser determinada a comprovação da hipossuficiência financeira, desistiu do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230962-27.2019.8.26.0000 -Voto no 6340 4/4
pedido.
Não obstante o imbróglio, é fato que ao agravado
foram concedidos os benefícios da gratuidade processual que somente
poderiam ser revogados caso restasse cabalmente demonstrada a alteração da
sua situação econômica, o que não se verificou na hipótese.
O agravado desistiu do pedido de concessão do
benefício que já lhe estava concedido desde o julgamento da apelação -,
portanto, sua manifestação de vontade não foi no sentido de revogar a
benesse.
Houve, de fato, inequívoca impropriedade ao
requerer a concessão da gratuidade na impugnação, porém, considerando-se
que fundamentou sua pretensão justamente no deferimento durante a fase de
conhecimento, era caso, apenas, de estender os benefícios para o
cumprimento do julgado, o que foi feito pela decisão agravada que fica
mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator